Tribunal: TJPA
Processo: 0002885-54.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002885-54.2018.8.14.0110
APELANTE: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: ADRIANA VITAL CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0002885-54.2018.8.14.0110

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTES:

MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ E JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA

ADVOGADO:

JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO- OAB-PA 14.045

EMBARGADA:

ADRIANA VITAL CARDOSO

ADVOGADOS:

MURILLO AUGUSTO DA SILVA LIMA – OAB/PA 25665 E ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS- OAB/PA 25668

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. Redução de carga horária. Município de Goianésia. Ausência de omissão. Recurso desprovido.

I – Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, o qual visava desconstituir a sentença que declarou a nulidade do ato que reduziu a carga de horas-aula da apelada, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira.

II- Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

III- No acordão embargado constou de forma clara que a impetrante é servidora pública da autoridade impetrada, com vínculo estatutário, aprovada, nomeada e empossada através do Concurso Público 001/2012, em exercício no cargo de professora e que na hipótese dos autos o edital de regência do referido concurso (id n° 1442648 - Pág. 25) estabeleceu a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, exceto para cargos que possuem jornadas definidas em lei (item 1.3 das disposições preliminares, item 1.2 dos Cargos, dos Níveis de Escolaridade e das Vagas e, do Quadro de cargos de provimento efetivo), não sendo este o caso da parte embargada.

IV- No que se refere à alegação de inexistência a direito adquirido a regime jurídico, bem como de legalidade da Instrução Normativa nº 001/2017, em consonância com o entendimento esposado na decisão recorrida, destaco que apesar de ser admitida a alteração do regime de remuneração dos funcionários públicos por Lei, a mudança do regime não pode acarretar prejuízo financeiro indevido ao servidor público, em face da garantia da irredutibilidade salarial, conforme prevê o artigo 37, inciso XV, da CF/88.

V- Sobre o tema, é importante ressaltar que o Excelso Pretório, no julgamento do ARE 660010, com Repercussão Geral Reconhecida, deixou claro que que a redução da jornada de trabalho com a adequação dos vencimentos à nova carga horária ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos previsto na Constituição Federal, bem como a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor.

VI- Passando à análise do argumento de ausência de ofensa ao contraditório, o embargante afirma que houve a participação do SINTEPP em negociação acerca da elaboração da Instrução Normativa nº 001/2017, no entanto não há nos autos provas de que o SINTEPP atuou especificamente nessa questão e os termos nos quais tal tema teria sido debatido, não podendo, portanto, ser considerada essa suposta participação como exercício de contraditório por parte dos servidores atingidos pela Instrução Normativa. Somado a isso, não há qualquer prova nos autos de que foi ofertado a parte embargada o contraditório e ampla defesa previamente à redução da carga horária, ônus que lhe incumbia.

VII- Sendo assim, é de fácil constatação que à época do ingresso da recorrida no serviço público, constava a previsão de que a jornada de trabalho mensal de 40 horas semanais e 200 horas mensais, de forma que com a edição da Instrução Normativa nº 001/2017, restou evidenciada a supressão da remuneração, à medida que fixou jornada de trabalho mínima de 30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 horas e 200 horas semanais, de modo que tem-se claramente o prejuízo sofrido pela autora, restando ao Poder Judiciário o dever de restaurar seus direitos e o equilíbrio na relação entre as partes.

VIII- Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

IX- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 3377744) opostos pelo MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ e JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA em face do Acórdão de id n° 3220289 que negou provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ; PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RE 594.296/MG. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Preliminar de ilegitimidade passiva: Prefeito Municipal tem legitimidade, pela teoria da Encampação, para figurar no polo passivo da demanda, figurando como autoridade coatora. Preliminar rejeitada.

II- Cinge-se a controvérsia recursal sobre a questão da legalidade do ato praticado pela autoridade coatora que reduziu a carga de horas-aula da apelada, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira.

III- A Apelada foi aprovada no Concurso Público n.º 001/2012, para exercer o cargo de Professora no Município de Goianésia do Pará. No referido edital, constava expressamente que o vencimento inicial era de R$ 2.176,50, correspondente a 40 horas semanais, exceto para cargos que possuem jornadas definidas em lei (item 1.3 das disposições preliminares, item 1.2 dos Cargos, dos Níveis de Escolaridade e das Vagas e, do Quadro de cargos de provimento efetivo).

IV- A Secretária Municipal de Educação emitiu a Instrução Normativa n.º 001/2017 equiparando os profissionais de Magistério para uma jornada de trabalho máxima de 30 horas semanais, equivalente a 150 horas mensais.

V- Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

VI- Observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da apelada, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a redução de sua carga horária.

VII- Sendo assim, conforme a leitura dos autos e dos documentos anexados, constava no contracheque da apelada a carga horária de 200h mensais, equivalente a R$ 2.298,80, e com a Instrução Normativa, houve a redução 150h mensais, diminuindo em consequência, sua renda mensal, sem qualquer procedimento que assegurasse o contraditório da apelada. Destarte, deve ser mantida a sentença, em sua totalidade.

VIII- Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam que houve omissão no julgado sobre tese levantada no recurso.

Afirmam que a Lei nº 638/2017 encontra-se em plena vigência; teve atendido todo o processo legislativo competente e, sobretudo, foi produzida mediante amplo diálogo democrático junto à Categoria, que comprovam que a alteração do Regime Jurídico visa não apenas ao cumprimento de limites legais como da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também trata de uma medida necessária de austeridade para que se possa ter a capacidade financeira de viabilizar-se a administração da Educação Municipal.

Alegam também que a Instrução Normativa nº 001/2017 foi igualmente editada em concordância com o Ministério Público e o SINTEPP, respeitando toda a legalidade possível, de modo que não houve violação da ampla defesa e contraditório uma vez que a matéria foi discuta em conjunto com a Categoria.

Na sequência, suscitam que o Poder Executivo municipal, acaso venha a praticar disposição diversa do que o constante na legislação municipal vigente, incorreria em crime de responsabilidade e infração político administrativa.

Somado a isso, asseveram que os editais dos concursos anteriores dispunham que a carga horária era de 20 horas semanais ou 100 horas mensais ao magistério – ou seja, a lei atual é mais benéfica ao estabelecer o mínimo de 30 horas semanais/ 150 horas mensais.

Sendo assim, afirmam que não há que se falar em ofensa ao direito líquido e certo à irredutibilidade de vencimentos, pois com o advento da Lei Municipal nº. 638/2017, alterou-se o art. 32 da Lei Municipal nº. 370/2011 (PCCR – Educação), assim, a jornada de trabalho passou a ser de no mínimo 30 (trinta) horas, e no máximo 40 (quarenta) horas semanais, o equivalente a 150 e 200 horas mensais, respectivamente.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, bem como, pela ausência de mácula à irredutibilidade de vencimentos, reconhecendo por consequência a total improcedência dos pedidos da parte embargada.

Conforme certidão de id n° 3492645, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aduz a existência de omissão no julgado, com base principalmente nas alegações de ausência de ofensa ao contraditório; legalidade da Instrução Normativa nº 001/2017; e inexistência a direito adquirido a regime jurídico.

Em que pese as alegações acima, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios.

Vale ressaltar que no acordão embargado constou de forma clara que a impetrante é servidora pública da autoridade impetrada, com vínculo estatutário, aprovada, nomeada e empossada através do Concurso Público 001/2012, em exercício no cargo de professora e que na hipótese dos autos o edital de regência do referido concurso (id n° 1442648 - Pág. 25) estabeleceu a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, exceto para cargos que possuem jornadas definidas em lei (item 1.3 das disposições preliminares, item 1.2 dos Cargos, dos Níveis de Escolaridade e das Vagas e, do Quadro de cargos de provimento efetivo), não sendo este o caso da parte embargada.

Ademais, no que se refere à alegação de inexistência a direito adquirido a regime jurídico, bem como de legalidade da Instrução Normativa nº 001/2017, em consonância com o entendimento esposado na decisão recorrida, destaco que apesar de ser admitida a alteração do regime de remuneração dos funcionários públicos por Lei, a mudança do regime não pode acarretar prejuízo financeiro indevido ao servidor público, em face da garantia da irredutibilidade salarial, conforme prevê o artigo 37, inciso XV, da CF/88.

Além disso, importante registrar que, da leitura dos documentos juntados aos autos, verifico que em relação ao cargo de professor, exercido pela recorrida, não existia previsão de jornada específica em Lei, é o que se pode concluir da leitura do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público, Lei nº 370/2011, vigente à época da realização do certame, que em vez disso, previa o seguinte em seu art. 32: “art. 32 – A jornada de trabalho do docente nas unidades escolares é de 40 (quarenta) horas semanais ou, equivalente, 200 horas mensais, assim distribuídas: (...)”

No entanto, a Administração pública, no presente caso, após editar o novo PCCR, lei nº 638/2017, publicou a Instrução Normativa nº 001/2017 atacada, que passou a regulamentar aquela lei, para definir a jornada de trabalho do docente nas unidades escolares, sendo de no mínimo 30 (trinta) horas e no máximo 40 (quarenta) horas semanais, ou equivalente a 150 horas e 200 horas mensais respectivamente (id n° 1442650 - Pág. 17).

Outrossim, em que pese ser admitida a alteração do regime de remuneração dos funcionários públicos por Lei, a mudança do regime não pode acarretar prejuízo financeiro indevido ao servidor público, em face da garantia da irredutibilidade salarial, conforme prevê o artigo 37, inciso XV, da CF/88.

Sobre o tema, é importante ressaltar que o Excelso Pretório, no julgamento do ARE 660010, com Repercussão Geral Reconhecida, deixou claro que que a redução da jornada de trabalho com a adequação dos vencimentos à nova carga horária ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos previsto na Constituição Federal, bem como a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor, vejamos:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória
”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.

(ARE 660010, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Passando à analise do argumento de ausência de ofensa ao contraditório, o embargante afirma que houve a participação do SINTEPP em negociação acerca da elaboração da Instrução Normativa nº 001/2017, no entanto não há nos autos provas de que o SINTEPP atuou especificamente nessa questão e os termos nos quais tal tema teria sido debatido, não podendo, portanto, ser considerada essa suposta participação como exercício de contraditório por parte dos servidores atingidos pela Instrução Normativa.

Somado a isso, não há qualquer prova nos autos de que foi ofertado a parte embargada o contraditório e ampla defesa previamente à redução da carga horária, ônus que lhe incumbia.

Sendo assim, é de fácil constatação que à época do ingresso da recorrida no serviço público, constava a previsão de que a jornada de trabalho mensal de 40 horas semanais e 200 horas mensais, de forma que com a edição da Instrução Normativa nº 001/2017, restou evidenciada a supressão da remuneração, à medida que fixou jornada de trabalho mínima de 30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 horas e 200 horas semanais, de modo que tem-se claramente o prejuízo sofrido pela autora, restando ao Poder Judiciário o dever de restaurar seus direitos e o equilíbrio na relação entre as partes.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclamatórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2021